Tribunal: TJDFT
Processo: 0700295-11.2020.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ART. 397 CPC. DOCUMENTOS PÚBLICOS. DOCUMENTO NÃO ESPECIFICADO. DOCUMENTOS EM PODER DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA.

1. O Código de Processo Civil regula a ação de exibição de documentos em seu artigo 397, o qual exige que o pedido formulado pela parte contenha: I - a individuação, tão completa quanto possível, do documento ou da coisa; II - a finalidade da prova, indicando os fatos que se relacionam com o documento ou com a coisa; III - as circunstâncias em que se funda o requerente para afirmar que o documento ou a coisa existe e se acha em poder da parte contrária. 2.1 No rol de documentos cuja exibição se pleiteia, alguns não especificados; outros, de acesso público; e os últimos, em poder do autor, que chegou a acostá-los aos autos.

2. Recurso conhecido e não provido.